Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO MONICA BRANCO CAMPOS interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional c/c ação consignatória, em que contende com BANCO ITAU UNIBANCO S/A. A agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 16307822). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105